Tribunal: TJPA
Processo: 0802434-19.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802434-19.2020.8.14.0015

APELANTE: MARIA AUXILIADORA SOUZA DO VALLE

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco GM S.A., insurgindo-se contra decisão monocrática que concedeu o benefício da justiça gratuita à parte apelante, Maria Auxiliadora Souza do Valle. O agravante sustenta que a beneficiária possui rendimentos mensais entre R$ 3.000,00 e R$ 3.500,00, suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, pleiteando a revogação da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se a parte agravada preenche os requisitos legais para a manutenção do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da justiça gratuita destina-se a pessoas que demonstrem incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC.

A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da alegação pela parte é relativa, podendo ser desconstituída por prova em contrário, nos termos da Súmula nº 06 do TJPA.

A renda mensal da agravada, embora superior ao salário mínimo, não comprova, por si só, sua capacidade de suportar as custas processuais sem comprometer o sustento familiar.

Documentação apresentada indica que a cobrança das despesas processuais implicaria prejuízo ao sustento da parte agravada e de sua família.

Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade, mas sim demonstração de dificuldade econômica significativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício da justiça gratuita pode ser mantido quando demonstrado que o pagamento das despesas processuais pode comprometer o sustento próprio ou familiar, mesmo que a renda da parte beneficiária não indique estado de miserabilidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 06; TJ-RS, AI nº 51103615720218217000, Rel. Jorge Maraschin dos Santos; TJ-PA, Proc. nº 0807008-96.2021.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO GM S.A,
diante de seu o inconformismo com decisão monocrática proferida por este relator, na qual
deferi a gratuidade judicial à parte apelante, ora agravada
.

Aduz, em suma, que deve ser afastado o benefício concedido, haja vista que a parte recorrente possui proventos suficiente para o pagamento das despesas processuais sem comprometer o seu sustento, ressaltando que a agravada é autônoma com renda auferida entre R$ 3.000,00 (três mil) e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão monocrática e para anular a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como, determinar a parte agravada o pagamento dos honorários advocatícios.

Sem Contrarrazões.

Recebi a relatoria do feito por sorteio.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

RAZÕES RECURSAIS

Verifica-se que o cerne do presente recurso versa sobre pedido de revisão da assistência judiciária gratuita concedida à agravada nesta instância, sob o argumento de que não restam mais preenchidos os requisitos para a sua concessão.

É cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Outrossim, a Lei nº 1.060/50 versa acerca da assistência judiciária, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Há de ser destacado que este Egrégio TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990-2016, de 16.06.2016, a qual atualmente possui a seguinte disposição:
“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”
.

No caso concreto, o agravante requer o afastamento da gratuidade da justiça em relação à agravada, por entender que a parte não preenche os requisitos para a concessão da benesse, especialmente por auferir renda compatível com a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Ocorre que, neste momento processual, verifico a necessidade de permanecer o deferimento do benefício à parte recorrida.

Em que pese a citada renda demonstrada, a meu ver, o valor não é capaz de desconstituir a condição de hipossuficiência da agravada.

Ademais, considerando que a lei não exige estado de miserabilidade para ser concedido o benefício, fica claro que, pela documentação apresentada, o pagamento das despesas processuais poderá trazer prejuízo a sustento da agravada e de sua família.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial, inclusive desta Corte Estadual (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PODE SER CONCEDIDO ÀS PESSOAS FÍSICAS QUE COMPROVAREM NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA EXPRESSAMENTE NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NO CASO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO 49 DO CENTRO DE ESTUDOS DESTE TRIBUNAL, A PARTE AUTORA FAZ JUS AO BENEFÍCIO PRETENDIDO, POIS COMPROVOU QUE AUFERE RENDA MENSAL INFERIOR A 05 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS, O QUE, ALIADO AOS DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS. Agravo de Instrumento, nº 51103615720218217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 18-08-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIZADO À PARTE JUNTAR DOCUMENTOS PARA COMPROVAR FAZER JUS AO BENEFÍCIO. ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECORRENTE SERVIDOR INATIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. RENDIMENTOS ACIMA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As normas do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC, autorizam o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará jus à assistência judiciária gratuita. 2. Na espécie, nada há nos autos que corrobore a situação financeira deficitária do Agravante, pois o mesmo comprovou no feito que percebe proventos superiores a cinco salários mínimos. 3. Registra-se que o Juízo agravado oportunizou ao Recorrente a comprovação do preenchimento dos pressupostos para fazer jus ao benefício, por meio da juntada de documentos que demonstrassem a hipossuficiência econômica da parte ou, então, que informasse a disponibilidade de pagamentos das custa de modo parcelado. Ainda assim, o Recorrente se limitou em requerer novamente a concessão da justiça gratuita, sem juntar aos autos os documentos determinados pelo Juízo singular. 4. A jurisprudência tem se estabelecido no sentido de que a assistência judiciária gratuita deve ser deferida para a parte que, ausente prova de encargos extraordinários, comprovar renda mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809070-46.2020.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO INCORRETA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART.98 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I –
Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso. Fica ressaltado que, embora tenha o agravante confirmado ser microempreendedor individual, trabalhando com venda de açaí, essa condição, por si só, não se mostra suficiente para presumir sua capacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento pessoal. Ademais, o mesmo juntou documentos comprobatórios de sua dificuldade financeira, inclusive encontrando-se em débito perante a Receita Federal.
II –
É mister a garantia de preservação da subsistência da parte agravante, que sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.
III -
Recurso Conhecido e Provido., para garantir ao agravante a gratuidade processual pretendida. (TJ-PA. Proc. nº
0807008-96.2021.8.14.0000. Relatora Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA. 1ª Turma de Direito Privado. Publicado em 16.11.2022)

Com base nessas premissas,
firme no posicionamento adotado monocraticamente no fato de não ter o recorrente logrado comprovar seu estado de hipossuficiência, quando deveria fazê-lo,
não há razão de fato ou de direito que determinem a revisão do
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

Belém, 28/11/2024